Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-33.2019.8.11.0012
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-29
Data de publicação: 2022-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001259-33.2019.8.11.0012
APELANTE: ALEX LEAL BELLUCI
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ALEX LEAL BELLUCI contra sentença pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos autos da ação declaratória de inexistência de propriedade e débitos tributários e não tributários ajuizada por ele contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC, além de condenar o Apelante ao pagamento de custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento).
Argui o Apelante preliminar cerceamento de defesa, porque o juiz julgou antecipadamente a lide, sem lhe oportunizar a produção de prova testemunhal.
Sustenta que o Estado de Mato Grosso não poderia ter sido excluído da lide, pois é o credor do débito de IPVA e os veículos.
No mérito, alega que “não mais possui o domínio sobre os referidos veículos e, portanto, indevido que este figure no polo passivo da exação de débitos tributários e não tributários conforme prevê o art. 524 do Código Civil e sumula 585, STJ.”
Assenta, que tem direito potestativo do proprietário renunciar ao domínio ao passo, que a lei federal não estabelece condicionante alguma à validade do ato.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Contrarrazões id. 97716964.
É o relatório.
Decido.
O Apelante invoca preliminar cerceamento de defesa, porque o juiz julgou antecipadamente a lide, sem lhe oportunizar a produção de prova testemunhal.
Como sabido, o juiz é o destinatário das provas, a ele competindo valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, na forma do art. 370 do Código de Processo Civil.
Além disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.
Logo, cabe ao magistrado indeferir aquelas que se apresentarem dispensáveis.
Diversamente do sustentado pelo recorrente, a prova testemunhal é desnecessária ao desate do litígio, porquanto é possível verificar nos autos a existência dos documentos necessários à análise do caso concreto, a tornarem viável o julgamento antecipado da lide, tratando-se a matéria exclusivamente de direito.
Assim, REJEITO A PRELIMINAR.
Quanto ao pedido da manutenção do Estado de Mato Grosso, outrossim, não merece prosperar.
Isso porque, além da baixa de registro do veículo, o Apelante requer a inexigibilidade da cobrança do Imposto devido sobre a propriedade de veículos automotores-IPVA, que incidiram após a venda, contudo o Departamento de Estadual de Trânsito de Mato Grosso, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e, sim o Estado de Mato Grosso.
Esse também é o entendimento das duas Câmaras de Direito Público desta Corte, in verbis:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO – IPVA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEITADA – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM FACE DO VENDEDOR – IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 134 DO CTB – ORIENTAÇÃO CONFORME O STJ – RECURSO DESPROVIDO.O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido é de inexigibilidade de IPVA. [...](Ap 11201/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FURTO DE MOTOCICLETA NO PÁTIO DO DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – REJEIÇÃO – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS ANTES DO REGISTRO DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – DATA INCERTA DO FURTO – RECURSO DO DETRAN – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 996, DO CPC/2015 - NÃO CONHECIDO - CONDENAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80 – RECURSOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E IZAQUIEL VIEIRA DA SILVA -DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.
1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, cujo pedido inclui a inexigibilidade de IPVA. 2. É certo que o Autor não deve ser imputado no pagamento dos débitos de seu veículo após o referido ter sido furtado, entretanto, como é impossível presumir a data do furto, já que este ocorreu no pátio do DETRAN, fica a ele atribuída a data em que o boletim de ocorrência foi registrado.
3. O interesse recursal repousa no binômio necessidade e utilidade, e somente têm interesse recursal, a parte vencida, conforme prevê o artigo 996, do Código de Processo Civil, 2015
4. A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Recurso não provido. (Ap 84220/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 10/10/2017).
Assim, não merece qualquer reparo.
Consta dos autos, que o Apelante ingressou com a Ação Declaratória de Inexistência de Propriedade e de Débitos Tributários e Não Tributário, requerendo a exclusão da propriedade de 2 motocicletas e 1 carro, cujas características são devidamente minudenciadas, porém, as mesmas teriam sido vendidas nos anos de 2003, 2010 e 2014, não sabendo dizer quem são os respetivos compradores (id.97715528).
Ocorre, que, não obstante o artigo 1.275 do Código Civil preveja a renúncia como causa da perda de propriedade do bem móvel, certo é que o automóvel possui peculiaridades, motivo pelo qual é regido por leis especiais, notadamente, o Código de Trânsito Brasileiro, o qual dispõe que todo veículo automotor deve estar obrigatoriamente registrado, só podendo o proprietário dispor do bem por transferência ou alienação.
Assim, a tradição do veículo seria suficiente a comprovar sua venda, o que, apoiando-se no disposto no art. 134 do CTB, imporia ao alienante informar a transferência ao órgão executivo de trânsito, estabelecendo os precedentes do STJ que, "o fato de não ter sido realizada a transferência de propriedade do automóvel autuado junto ao DETRAN não obsta que a prova da alienação se faça por outros meios".
Nesse sentido, a doutrina do Professor Marcelo Milagres esclarece que:
"a aquisição mobiliária não se aperfeiçoa somente pela causa negocial, não se apresentando, outrossim, a registrabilidade como fundamento aquisitivo. Nesse sentido, a aquisição da propriedade de um carro se verifica pela tradição, seja real, ficta ou presumida, sendo oportuno recordar aqui o entendimento consolidado no verbete 132, da súmula do STJ, segundo o qual 'a ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado'", Manual de Direito das Coisas, pág. 242.
Todavia, ciente da legislação e do entendimento doutrinário, não alcançou o autor ora Apelante êxito em comprovar qualquer das hipóteses de tradição, seja real, ficta ou presumida.
No caso dos autos, não há nenhum documento relativo aos negócios jurídicos.
A distribuição do ônus da prova é de relevância na busca da verdade real: ao autor, cumpre provar o fato constitutivo de seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art.373.
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."
Destarte, ausente comprovação da alienação e tradição dos veículos, não há que se acolher a pretensão autoral.
Nesse sentido:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE – DÉBITO DE IPVA – AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO A EFETIVA VENDA DO BEM MÓVEL – ÔNUS DO AUTOR – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não havendo provas da tradição, da transferência e/ou da comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito competente, não há que se falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.2 - Recurso Desprovido.(N.U 1000192-67.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA– DÉBITO DE IPVA e LICENCIAMENTO – PRETENSA REALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DO VEÍCULO - ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO - REGISTRADO NO DETRAN PELOS DÉBITOS DE IPVA INCIDENTES SOBRE O VEÍCULO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Compete ao autor fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, não havendo prova da venda, da transferência e ou da comunicação da venda ao órgão de trânsito competente, não há falar em ausência de relação tributária do proprietário do veículo.
2. Recurso desprovido. (N.U 1000651-86.2019.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 09/08/2021)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO (MOTOCICLETA) – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – AUSENCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO - RECURSO DESPROVIDO. Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor ou comunicação ao órgão competente, não há como afastar a responsabilidade do proprietário constante na base de dados do DETRAN. (N.U 0003480-19.2013.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 19/05/2020).
Assim, ausente a prova da tradição não é possível afastar a responsabilidade do apelante sobre o imposto (art. 373, I, do CPC), ônus do qual o demandante não se incumbiu.
Nesse sentido:
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INCIDÊNCIA DE IPVA - PROPRIEDADE DO VEÍCULO AUTOMOTOR – TRADIÇÃO E TRANSFERÊNCIA - NÃO COMPROVADAS – INEXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO NO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – RECURSO DESPROVIDO. Ausentes provas acerca da alienação de veículo automotor, não há como afastar a propriedade do bem para declarar inexistente o débito fiscal, relativo ao IPVA.” (Ap 34941/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/07/2017, Publicado no DJE 02/08/2017)
“APELAÇÃO — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE — IPVA E MULTAS — FATO GERADOR — PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR — TRADIÇÃO — NÃO COMPROVAÇÃO. O fato gerador do Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor – IPVA é a propriedade do referido bem móvel, cuja transferência se opera com a tradição. Não comprovada a tradição do veículo, não se pode eximir a responsabilidade do proprietário. Recurso não provido”. (Ap 49886/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Julgado em 18/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, com fulcro noart.932, do CPC.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora